Tribunal: STF
Processo: RHC 56922
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
CITAÇÃO. SE A NULIDADE INVOCADA, PELO PACIENTE, DE ESTAR PRESO AO
ENSEJO DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NÃO RESULTOU COMPROVADA, DESCABE A
DECRETAÇÃO. DEMORA DA INSTRUÇÃO SUPERADA COM A CONDENAÇÃO DO RÉU.
II. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.